Tribunal: STF
Processo: AI 579166
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO DA 
   EXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE AÇÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
   SÚMULA STF 279.

1. 	Inviável o recurso extraordinário nos 
   casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para 
   apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da 
   Súmula STF 279.
2. 	Agravo regimental improvido.